Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-82.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007818-82.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDA JACINTO DA SILVA - CPF: 594.185.831-00 (APELANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), GILDA JACINTO DA SILVA - CPF: 594.185.831-00 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL – SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA ABUSIVA – PEDIDO DE DANO MORAL – DIREITO INEXISTENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO.

Não demonstrada a contratação do seguro prestamista e tampouco a respectiva cobrança, impõe-se a reforma da sentença que condenou o réu a restituir ao autor os respectivos valores descontados, e, por consequência, não há dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança Abusiva e Venda Casada de Seguro Prestamista c/c Pedido de Danos Morais e Materiais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

b) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto a autora em razão da gratuidade de justiça;

c) Após o trânsito em julgado, e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

A autora aduz que a cobrança abusiva gera dano moral, e pugna pelo arbitramento da indenização em R$20.000,00.

O réu, por sua vez, afirma que,
“diferente do alegado em sentença, em sede de contestação, a parte Apelante expõe claramente que o referido “seguro” objeto da ação encontra-se zerado, uma vez que NÃO EXISTE SEGURO PRESTAMISTA no contrato no 1235809787
”,
e que
“não há valor a ser restituído referente a seguro prestamista, tendo em vista que não há seguro prestamista no contrato objeto da lide”.

Ressalta que,
“diante da ausência de seguro, impossível qualquer restituição referente ao mesmo devendo ser reformada a sentença”.

Busca a reforma do
decisum
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da autora no ID. 230958185 e do réu no ID. 230958178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024